Tribunal: TJBA
Processo: 8169061-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169061-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: CRISTIANO FERREIRA NOVAES

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. REVISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por administradora de consórcio e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato. A decisão de primeiro grau determinou a revisão de cláusulas contratuais, reconhecendo a abusividade parcial da taxa de administração, da cláusula penal e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista. A administradora recorre buscando a validação integral das cláusulas pactuadas. O consumidor, por sua vez, pleiteia a devolução imediata e em dobro do prêmio do seguro, a condenação da ré por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios, fixados por equidade em valor reduzido.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a retenção da taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo; (ii) se a aplicação da cláusula penal compensatória exige a comprovação de prejuízo ao grupo; (iii) se a imposição de seguro com seguradora parceira configura venda casada e se a restituição deve ocorrer em dobro; (iv) se tal prática gera dano moral indenizável; (v) qual o critério para fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa é elevado; e (vi) quais os marcos iniciais para a incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem devolvidos.

III. Razões de decidir
3. A retenção da taxa de administração deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, sendo abusiva sua cobrança integral em caso de exclusão antecipada do consorciado, por configurar enriquecimento sem causa da administradora. 4. A aplicação da cláusula penal prevista em contratos de consórcio não é automática, condicionando-se à efetiva demonstração, pela administradora, do prejuízo causado ao grupo com a saída do participante. 5. Configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora específica, sem que se faculte ao consumidor a livre escolha no mercado. 6. A cobrança de valores com base em prática abusiva, contrária à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 7. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. A cobrança indevida, embora configure prática abusiva, insere-se no âmbito do descumprimento contratual e resolve-se na esfera patrimonial, não gerando, por si só, dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da administradora desprovido e recurso do consumidor parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A retenção da taxa de administração em contrato de consórcio deve ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. 2. A aplicação de cláusula penal por desistência de consorciado exige a efetiva comprovação de prejuízo ao grupo pela administradora. 3. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela administradora, ensejando a restituição em dobro do valor pago. 4. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, e não por equidade, quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 405 e 884; CDC, art. 39, I, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8169061-93.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e CRISTIANO FERREIRA NOVAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CRISTIANO FERREIRA NOVAES, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a) Para determinar a devolução imediata e em dobro dos valores referentes ao seguro prestamista cobrado, considerado a ilicitude das cobranças efetuadas.

b) Para fixar os honorários de sucumbência devidos pela ré em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra.

b) Para aclarar que sobre as parcelas do fundo comum a serem restituídas, incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar do fim do prazo para restituição pela administradora (após contemplação ou encerramento do grupo), caso inadimplido.

c) Para aclarar que sobre o valor do seguro a ser restituído em dobro, incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, voto pela majoração da verba honorária sucumbencial a ser paga pela ré para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA